Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA EM CONTEXTO FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, suspensa condicionalmente. A condenação decorreu da agressão praticada contra sua irmã adolescente no âmbito da residência familiar. O apelante sustenta a incompetência do juízo de violência doméstica e pede absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para julgar o caso, tendo em vista a relação familiar entre irmãos; (ii) a existência de provas suficientes para a condenação do apelante ou eventual desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar é confirmada, com base no art. 5o da Lei 11.340/2006, que se aplica a casos de violência familiar independentemente da motivação de gênero, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões na vítima, e pelos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas, sendo reconhecida a validade da palavra da vítima em casos de violência doméstica.
5. A versão apresentada pelo réu, de que agiu em legítima defesa ou sem intenção de causar lesão, não se sustenta diante das provas periciais e testemunhais, que confirmam a dinâmica agressiva dos fatos.
6. A desclassificação para lesão corporal culposa não é cabível, visto que as evidências demonstram a intenção de ofender a integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, HC n. 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.08.2020.